Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-25.2025.8.11.0007
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001525-25.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TELMA ANDRADE MENDONCA DE MOURA - CPF: 020.371.831-35 (APELANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Serviço Público Essencial. Abastecimento De Água. Crise Hídrica. Estiagem Severa. Alegada Falha Na Prestação Do Serviço. Danos Morais. Cerceamento De Defesa. Inocorrência. Ausência De Prova Do Nexo Causal E Do Dano Indenizável. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais fundada na alegada interrupção prolongada e má qualidade no fornecimento de água por concessionária de serviço público, em contexto de crise hídrica no Município de Alta Floresta/MT, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) estabelecer se restou configurada falha indenizável na prestação do serviço de abastecimento de água, apta a ensejar dano moral.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando precedido de saneamento regular e quando a controvérsia é suficientemente instruída por prova documental, sendo o magistrado destinatário da prova e podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente quando a parte não indica de forma específica a imprescindibilidade da prova oral para o deslinde da controvérsia.

5. A responsabilidade civil de concessionária de serviço público é objetiva, mas não é absoluta, admitindo excludentes como caso fortuito e força maior, nos termos da teoria do risco administrativo.

6. A crise hídrica decorrente de estiagem severa e excepcional, devidamente comprovada, constitui causa externa apta a romper o nexo causal, especialmente quando demonstradas medidas mitigatórias adotadas pela concessionária.

7. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não afasta a necessidade de apresentação de lastro probatório mínimo quanto aos fatos constitutivos do direito, notadamente quanto ao dano e ao nexo causal.

8. A ausência de comprovação robusta de desabastecimento total ou de falha específica e autônoma do serviço impede o reconhecimento da responsabilidade civil indenizável.

9. O racionamento temporário de água em contexto de crise hídrica, sem prova de privação extrema ou sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em acervo documental suficiente e a parte não demonstra prejuízo concreto. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige comprovação do dano e do nexo causal, não sendo afastada a necessidade de lastro probatório mínimo pelo consumidor. 3. A estiagem severa e excepcional configura força maior apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar. 4. O racionamento de água em contexto de crise hídrica, sem demonstração de dano relevante, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LV, e 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC/2015, arts. 355, I, 357, 370, 371, 373, I, 487, I, e 85, §§ 2o e 11; Lei no 8.987/1995.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1000503-77.2025.8.11.0088, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 07.04.2026; TJMT, Apelação Cível no 1007269-93.2025.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 10.02.2026; TJMT, Apelação Cível no 1001490-65.2025.8.11.0007, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta por
TELMA ANDRADE MENDONÇA DE MOURA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação de indenização por danos morais, n.o 1001525-25.2025.8.11.0007, ajuizada pela apelante em face de
ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA.
O Magistrado
a quo
, na sentença recorrida
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e com fundamento no princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2o, do CPC, observando-se a suspensão da cobrança nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC.

Na origem,
a autora ajuizou a demanda narrando que, no mês de outubro de 2024, enfrentou graves dificuldades em razão da interrupção do fornecimento de água em sua residência, sustentando que o serviço prestado pela concessionária foi inadequado tanto pela descontinuidade do abastecimento quanto pela alegada má qualidade da água quando o fornecimento era restabelecido. Afirmou que a requerida havia divulgado cronograma de racionamento em contexto de crise hídrica no Município de Alta Floresta, mas que tal cronograma não teria sido observado, de modo que permaneceu, segundo sua versão, por vários dias sem acesso regular a água potável. Alegou, ainda, que, nos momentos em que a água chegava ao imóvel, apresentava coloração escura e resíduos aparentes, reputando-a imprópria para consumo. Para amparar sua narrativa, juntou comprovante de residência e fatura, conversa mantida com a concessionária, imagem e vídeos referentes à qualidade da água, e outros documentos.

Sustentou a demandante, na petição inicial, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive sob a perspectiva de consumidora por equiparação, ao argumento de que, embora a conta de água estivesse registrada em nome de terceiro integrante do núcleo familiar, era diretamente atingida pela alegada falha na prestação do serviço essencial. Requereu a inversão do ônus da prova e defendeu a responsabilidade objetiva da concessionária, invocando o art. 14 do CDC, o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e a disciplina da Lei n. 8.987/1995. Afirmou que a interrupção do serviço e o fornecimento de água turva, com resíduos e odor inadequado, violaram o dever de prestação adequada, contínua e eficiente do serviço público. Ao final, pediu a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
, além de custas e honorários sucumbenciais, estes postulados no percentual de 20% sobre o valor da condenação (id 350046372).

Recebida a inicial, foi proferida decisão inaugural sob id 350046383, seguindo-se atos voltados à tentativa de autocomposição, com registro de audiência e respectivos termos sob ids 350046394, 350046395 e 350046396, sem composição entre as partes.

Regularmente citada, a ré apresentou
contestação
sob id 350046398, arguindo, conforme registrado pela sentença, preliminares de ilegitimidade passiva, conexão, demanda predatória e litigância de má-fé, além de impugnar o mérito da pretensão indenizatória. No mérito, defendeu que o Município de Alta Floresta enfrentou severa estiagem e crise hídrica em 2024, o que teria repercutido no sistema de abastecimento, sustentando a adoção de providências mitigatórias. Para tanto, acostou documentos pertinentes ao histórico de consumo, coleta de amostra de água, análise de qualidade da água, calendário de racionamento, consolidação do racionamento, relatório de ações mitigadoras, caminhões-pipa, indicadores operacionais e dados do SISAGUA.

A autora apresentou
impugnação à contestação
sob id 350046861. Na sequência, foi proferida
decisão saneadora
de id 350046862, a qual, conforme expressamente consignado na sentença, rejeitou as preliminares suscitadas, reconheceu a incidência da inversão do ônus da prova e oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir. Em seguida, houve manifestações sob ids 350046863 e 350046864, registradas na marcha processual após o saneamento.

Sobreveio, então, a
sentença
de id 350046865, na qual o Juízo de origem, embora reconhecendo a existência de crise hídrica no período e a produção documental encartada aos autos, entendeu não demonstrada, em grau suficiente, falha indenizável específica imputável à concessionária capaz de justificar a condenação por danos morais. Assentou, ainda, a possibilidade de julgamento antecipado da lide, por reputar a matéria suficientemente instruída no plano documental, afastando a necessidade de dilação probatória oral. Ao final, como já referido, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando a autora nos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada, a autora interpôs
recurso de apelação
(id 350046866). Em suas razões, aduz, em síntese, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, ao argumento de que teria havido julgamento antecipado sem a devida instrução probatória, notadamente quanto à prova oral. Reitera que permaneceu sem abastecimento regular por período prolongado, que a estiagem era previsível e não afastaria a responsabilidade da concessionária, e que a prova produzida demonstraria tanto a descontinuidade do fornecimento quanto a impropriedade da água disponibilizada. Subsidiariamente, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se o valor postulado de
R$ 15.000,00
. Juntou, ainda, documento identificado sob id 350046867.

A apelada apresentou
contrarrazões
sob id 350362385, pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a controvérsia foi adequadamente apreciada com base no acervo documental, inexistindo cerceamento de defesa. Alega, ainda, que a autora não comprovou, de modo suficiente, interrupção total do fornecimento em moldes aptos a caracterizar responsabilidade civil indenizável, nem demonstrou vício técnico apto a desconstituir a prova documental produzida pela concessionária, a qual, segundo afirma, evidencia o contexto extraordinário de estiagem e as medidas de contingência adotadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso. Passo ao exame da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

1. Da preliminar de apelação - nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa,
“em violação ao art. 357 do CPC e ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88)”
, afirmando que
“não houve qualquer despacho de saneamento, tampouco fundamentação para o julgamento antecipado da lide”
, e requer, por isso, a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória. Tal tese consta expressamente das razões recursais de id. 350046866.

Verifica-se da própria sentença recorrida que houve regular
saneamento do feito
, na qual foram rejeitadas as preliminares deduzidas na contestação, deferida a inversão do ônus da prova e oportunizada às partes a especificação das provas pretendidas, tudo sob o
id. 350046862
; registra, ainda, que ambas as partes postularam a produção de prova oral e documental, nos
ids. 350046863 e 350046864
.

Ou seja, diversamente do que afirma a recorrente, houve saneamento do feito e regular abertura de fase para requerimento de provas. A sentença de id. 350046865 é explícita nesse ponto
.

Também consta dos autos manifestação da autora requerendo a designação de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de representante legal/preposto da parte requerida e de testemunhas, sob o
id. 350046864
. Entretanto, o julgador de origem consignou que as questões debatidas eram
“essencialmente de natureza documental e técnica”
, concluindo que
“a prova oral não teria o condão de alterar o panorama objetivo dos elementos que definem o nexo causal ou a existência do dano indenizável”
, reputando, por isso, desnecessária a instrução em audiência.

Não há, nesse contexto, ofensa aos arts.
355, I, 370 e 371 do CPC
. O magistrado é o
destinatário da prova e pode indeferir a produção de elementos instrutórios inúteis, protelatórios ou impertinentes, desde que o faça de maneira fundamentada, como efetivamente ocorreu
.

A nulidade por cerceamento de defesa
não decorre
da mera ausência de audiência, mas da demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica na espécie.

Ao contrário, a controvérsia foi decidida a partir de acervo documental já formado: petição inicial e seus anexos (ids. 350046372 a 350046379), contestação e documentos da ré (ids. 350046398 a 350046858), impugnação à contestação (id. 350046861), manifestação de especificação probatória da autora (id. 350046864) e sentença (id. 350046865).

Ademais, a apelante não demonstrou, de modo concreto, qual fato controvertido relevante dependeria, necessariamente, de prova oral para o deslinde da controvérsia, sobretudo porque o
núcleo da divergencia
recai sobre a existência, extensão e causa jurídica do desabastecimento e sobre sua aptidão para configurar dano moral indenizável, matérias suficientemente examináveis à luz da prova documental produzida.

Nesse sentido, nesta Primeira Câmara Direito Privado, já assentou que
“[...] O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia, sendo o juiz destinatário da prova, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. 4 - A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente quando a prova oral pretendida é incapaz de alterar o resultado do julgamento. 5 - A prova testemunhal não supre a ausência de lastro documental mínimo quando a controvérsia envolve a constituição e exigibilidade de obrigação de natureza negocial. [...] O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e a prova oral é desnecessária [...].
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005037720258110088, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/04/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2026)

REJEITO
, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

2. Delimitação do mérito recursal

No mérito, a apelante insiste na tese de que teria permanecido por mais de dez dias sem fornecimento de água, em descompasso com o cronograma de racionamento, e que a própria concessionária reconheceria a recorrência da estiagem, o que afastaria a excludente de força maior. As razões de apelação afirmam, ainda, que a sentença teria ignorado o dever legal de continuidade do serviço essencial previsto no art. 22 do CDC e pleiteiam a reforma do julgado para o reconhecimento do dano moral in re ipsa.

Já nas contrarrazões de
id. 350362385
, refuta-se a insurgência e destaca que a decisão foi clara e fundamentada, asseverando que o recurso apenas reedita alegações genéricas, sem infirmar os fundamentos centrais do decisum, e que não há nos autos prova de interrupção total, irregularidade técnica determinante, dano moral concreto ou omissão ilícita imputável à concessionária.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, à existência de falha indenizável na prestação do serviço de abastecimento de água apta a justificar condenação por danos morais.

Pois bem. O presente recurso não comporta acolhimento.

É incontroverso que a relação jurídica subjacente é regida pelas normas do
Código de Defesa do Consumidor
, bem como pelo regime jurídico da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, nos termos do art.
37, § 6o, da CF/88
, art.
14 do CDC
e art.
927, parágrafo único, do Código Civil
.

Disso não resulta, todavia, responsabilidade automática ou integral por toda e qualquer intercorrência, pois o sistema brasileiro adota, para tais hipóteses, a teoria do
risco administrativo
, que admite a ruptura do nexo causal por excludentes juridicamente relevantes.
A própria fundamentação da sentença destaca esse ponto
.

No caso concreto, o juízo de origem reconheceu, à luz do contexto fático retratado nos autos e da crise hídrica amplamente documentada, que o Município de Alta Floresta/MT enfrentou crise de abastecimento de água com maior intensidade nos
meses de setembro e outubro de 2024
, em decorrência de
estiagem extrema
, reputando tal circunstância apta a afastar a responsabilidade civil da concessionária nas particularidades da causa. Essa compreensão foi expressamente lançada na sentença recorrida.

Deveras, a apelante procura afastar a
excludente
com o argumento de que a estiagem seria previsível e sazonal, invocando, inclusive, relatório técnico da própria empresa. Porém, a improcedência não decorreu de mera abstração quanto ao regime climático da região, mas da constatação de que, à luz do conjunto probatório efetivamente formado,
não houve demonstração suficientemente robusta de falha autônoma, específica e indenizável imputável à ré
, para além do
quadro coletivo e extraordinário de restrição hídrica que atingiu o município
.

Esse ponto é decisivo.
A responsabilidade objetiva não dispensa a comprovação do
dano juridicamente relevante
e do
nexo causal
entre a atuação da concessionária e o prejuízo alegado.
O ônus da prova, ainda que invertido em benefício do consumidor no saneador referido na sentença, não exime a parte autora de apresentar lastro mínimo e idôneo quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art.
373, I, do CPC
, combinado com o art.
6o, VIII, do CDC
.

3. Da insuficiência probatória para infirmar a sentença

A autora instruiu a petição inicial com comprovante de residência e fatura (id. 350046375), conversa mantida com a requerida (id. 350046376), imagem sobre a qualidade da água (id. 350046377) e vídeos (ids. 350046378 e 350046379). A ré, por sua vez, apresentou contestação (id. 350046398) acompanhada de histórico de consumo (id. 350046399), coleta de amostra de água (id. 350046850), análise de qualidade da água (id. 350046851), calendário de racionamento (id. 350046852), consolidado do racionamento (id. 350046853), relatório de ações mitigadoras da estiagem (id. 350046854), documentos referentes a caminhões-pipa (id. 350046855), indicadores operacionais (id. 350046856), lista de presença de reunião sobre estiagem (id. 350046857) e documentação do Sisagua (id. 350046858).

A sentença, ao valorar esse material, concluiu pela ausência de comprovação bastante do alegado
desabastecimento total indenizável
e pela prevalência da causa externa relacionada à crise hídrica, sem identificar defeito do serviço apto a ensejar a reparação pretendida.

Não se ignora a centralidade do acesso à água para a tutela da dignidade humana e do mínimo existencial; todavia, a responsabilização civil da concessionária, na esfera individual,
reclama demonstração suficiente de falha específica, dano e nexo causal, o que não se comprovou de forma robusta na espécie.

A insurgência recursal, nesse ponto, não logra demonstrar erro de valoração da prova ou omissão relevante da sentença. Reitera, em larga medida, a narrativa inicial, sustenta a previsibilidade da estiagem e invoca precedentes favoráveis a hipóteses assemelhadas, mas não enfrenta de forma bastante a premissa central adotada no primeiro grau: a de que a irregularidade do fornecimento, no caso concreto, se inscreveu em contexto amplo de severa escassez hídrica e não veio acompanhada de prova segura de uma conduta específica da concessionária apta, por si, a caracterizar ilícito indenizável.
As contrarrazões sublinham precisamente esse déficit de impugnação específica
.

Também não se ignora que a apelante, na peça recursal, alude a vídeos e cronograma, bem como a relatório técnico da empresa, para sustentar a tese de falha do serviço. Ainda assim, o material recursal não evidencia, de modo irrefutável, que a sentença tenha incorrido em conclusão incompatível com a prova dos autos; antes, revela mero inconformismo com a solução adotada, o que é insuficiente para autorizar a reforma do julgado.

A jurisprudência desta Corte tem assinalado, em situações análogas envolvendo concessionárias de serviço público, que a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e no microssistema consumerista não se traduz em dever automático de indenizar, permanecendo indispensável a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta imputada à prestadora e o prejuízo alegado.

Do mesmo modo, a inversão do ônus da prova, embora constitua relevante técnica de tutela do consumidor, não elimina a necessidade de a parte autora apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à demonstração da relação causal.

Nessa linha:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. caso em exame 1. [...]. Tese de julgamento: “1.
A responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica não prescinde da comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo alegado pelo consumidor
.
2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta
e não o exime de apresentar um lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, incumbindo-lhe demonstrar o nexo causal. 3
. A ausência de prova técnica que demonstre a relação de causa e efeito entre a interrupção do fornecimento de energia e os danos materiais e morais alegados impede o acolhimento da pretensão indenizatória.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, Apelação Cível no 1032509-60.2020.8 .11.0041, j. 31/07/2025. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel . Clarice Claudino da Silva, Apelação Cível no 1001272-54.2024.8.11 .0045, j. 31/07/2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072699320258110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2026)
(g.n.)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA NÃO ARROLADA TEMPESTIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESTINATÁRIO DA PROVA. MÉRITO. CRISE HÍDRICA EXCEPCIONAL. ESTIAGEM SEVERA. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA. RACIONAMENTO AUTORIZADO PELO PODER PÚBLICO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...].
III. Razões de decidir 3. A intempestividade do rol de testemunhas não implica, por si só, nulidade da prova, competindo ao magistrado, como destinatário final da instrução, determinar a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, inclusive a oitiva de testemunhas não arroladas, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa. 4. A controvérsia apresenta natureza predominantemente documental, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa, sobretudo quando a prova testemunhal não foi elemento determinante para a formação do convencimento judicial. 5. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, mas não possui caráter absoluto, admitindo excludentes como o caso fortuito e a força maior. 6. A estiagem severa que acometeu o Município de Alta Floresta/MT, reconhecida por decreto municipal e por atos da agência reguladora estadual, constitui evento climático excepcional, imprevisível e inevitável, apto a romper o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano alegado. 7. Demonstrada a adoção de medidas emergenciais pela concessionária, como a implementação de cronograma de racionamento, divulgação prévia à população e disponibilização de abastecimento por caminhão-pipa, não se configura falha na prestação do serviço. 8. O racionamento temporário de água, regularmente autorizado pelo Poder Público em
situação de emergência
hídrica, não caracteriza, por si só, violação à dignidade da pessoa humana nem gera dano moral presumido, exigindo-se prova concreta de sofrimento intenso que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano
.
IV. Dispositivo e tese 9. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa a oitiva de testemunha não arrolada tempestivamente quando o magistrado, como destinatário da prova, entende necessária a sua produção e não há demonstração de prejuízo ao contraditório. 2. A estiagem severa e excepcional, reconhecida pelo Poder Público e acompanhada da adoção de medidas emergenciais pela concessionária, caracteriza força maior apta a afastar o nexo causal na responsabilidade civil objetiva. 3. O racionamento temporário de água, autorizado em contexto de crise hídrica extrema, não configura dano moral indenizável, ausente demonstração de privação prolongada e sofrimento que extrapole o mero aborrecimento
.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV, e art . 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, arts. 357, § 4o, 370 e 477; Lei no 8.987/1995, art . 6o, § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 0001764-13.2017.8 .11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j . 30.04.2020; TJMT, Apelação no 1001510-56.2025 .8.11.0007, Rel. Des . Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 04.12 .2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014906520258110007, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2026) (g.n)

5. Da inexistência de dano moral indenizável na hipótese concreta

Ainda que se reconheçam os transtornos experimentados pela autora, a configuração do dano moral indenizável exige demonstração de ofensa juridicamente relevante à esfera da personalidade, apta a extrapolar os dissabores inerentes à vida em sociedade,
especialmente nas situações em que o episódio se relaciona a crise coletiva, temporária e decorrente de circunstância excepcional
.

A sentença concluiu, precisamente, que os fatos narrados não foram suficientes para a caracterização do dano moral reparável, entendimento que não se mostra dissociado do acervo probatório examinado. O julgado registrou, em síntese, que, nas peculiaridades da causa, o quadro descrito não ultrapassou o patamar do incômodo e do dissabor, inexistindo prova segura de abalo autônomo, singularizado e imputável diretamente à conduta da concessionária.

A apelante busca a incidência da tese do dano moral
in re ipsa,
ao fundamento de que a privação de água potável atinge diretamente a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

A proposição, tomada em abstrato, possui indiscutível densidade normativa. Todavia, a sua aplicação ao caso concreto depende do reconhecimento prévio de uma falha indenizável do serviço e do nexo causal correspondente, o que, como visto, não restou suficientemente comprovado nos autos segundo a valoração probatória realizada na origem.

Nessa linha, não é juridicamente censurável a conclusão sentencial segundo a qual, diante da crise hídrica extrema e da insuficiência de prova de defeito específico e autônomo do serviço, a pretensão compensatória não comporta acolhimento.

Em harmonia, nesta corte entende-se que
[...] A estiagem severa e excepcional, reconhecida pelo Poder Público e acompanhada da adoção de medidas emergenciais pela concessionária, caracteriza força maior apta a afastar o nexo causal na responsabilidade civil objetiva. 3. O racionamento temporário de água, autorizado em contexto de crise hídrica extrema, não configura dano moral indenizável, ausente demonstração de privação prolongada e sofrimento que extrapole o mero aborrecimento.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014906520258110007, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2026)

6. Honorários recursais

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art.
85, § 11, do CPC
, observada, todavia, a suspensão de exigibilidade prevista no art.
98, § 3o, do CPC
, em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

A sentença fixou os honorários em
10% sobre o valor da causa
; mostra-se adequada a majoração em grau recursal, em percentual a ser arbitrado por esta Câmara.

7. Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo magistrado
a quo
(id. 350046865), por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC.

Para fins de prequestionamento, registro que a presente decisão examina as questões jurídicas pertinentes à controvérsia, à luz dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelas partes e daqueles efetivamente relevantes ao deslinde da causa, sendo desnecessária a menção numérica a todos os preceitos legais suscitados, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026